Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717844-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSOL COELHO COSTA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARTINS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISSOL COELHO COSTA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos do Inventário n. 0717189-43.2021.8.07.0001, na qual determinou a suspensão do processo, o fazendo nos seguintes termos (ID 192320979 da origem): “O inventariante agravou das decisões id. 184010876 e 187160049. Mantenho as decisões agravadas pelos seus próprios fundamentos. No entanto, diante da possibilidade de modificação do decidido pelo juízo ad quem, suspendo o feito até o julgamento definitivo do recurso no 0710260-89.2024.8.07.0000. Acrescento ainda que o inventariante também informou a propositura a ação de reconhecimento estável post mortem por MARISSOL COELHO COSTA em face do Espólio de JOSE MARTINS FERREIRA. Assim, verifica-se mais uma causa suspensiva deste feito, uma vez que influencia diretamente no monte a ser partilhado. Intime-se o inventariante a informar a situação processual de tal ação. No mais, retire-se o sigilo da petição id. 188888294 e dos seus documentos, tendo em vista que não há previsão legal para tanto. Intime-se ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA para se manifestar sobre o pedido do seu ex-patrono em id. 188888294. Caso não haja a concordância com a reserva do crédito de honorários, advirto ao interessado, desde já, que deverá pleitear os seus direitos em ação autônoma contra a ex-cliente, conforme entendimento do STJ: "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).” Inconformada, recorre. Assevera que, muito embora o reconhecimento e extinção de união estável e demais ações ajuizadas possam alterar o monte hereditário, isso não implica necessidade de suspensão do inventário, pois, para tanto “Basta, a toda evidência, que uma parcela do monte seja separada para atender a essas eventuais alterações.” Ressalta, ainda, que não convém a suspensão, à luz dos princípios da eficiência e da celeridade processual. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão e determinar o prosseguimento do processo. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator